Tribunal: STF
Processo: RE 73047
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-18
Data de publicação: 1972-04-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. EXAME PERICIAL NA PESSOA DO EXEQUENTE.
AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO.
PREPARO.
I - NÃO NEGA VIGENCIA AOS ARTS. 891 E 916, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, MAS LHES DA CRITERIOSA APLICAÇÃO, O ACÓRDÃO QUE, DECIDINDO DA
LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS, COM FARTOS E IRRESPONDIVEIS ARGUMENTOS,
RECONHECE IMPERIOSO, PARA APURAÇÃO DO MONTANTE DO DANO, SE PROCEDA O
EXAME PERICIAL NA PESSOA DO EXEQUENTE.
II - O RECURSO DE AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO INDEPENDE DE PREPARO,
EIS QUE, VINCULADO AO RECURSO DE APELAÇÃO, O PREPARO DESTE PRESSUPOE
O PREPARO DAQUELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.